Tribunal: CARF
Processo: 16095.000509/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000509/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.774 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
DIVICOM ASSESSORIA E NEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
considerando-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
PRONUNCIAMENTO. COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA
APLICÁVEL.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000509/2009-27
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.774 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000509/2009-27

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
219/222) que considerou procedente em parte a impugnação apresentada contra o auto de
infração às folhas 89/94, o qual exige Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$ 107.338,97, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Transcrevem-se a seguir os trechos do relatório do referido acórdão que
explicitam, em síntese do necessário, o teor do referido auto e de sua impugnação:
A autoridade administrativa responsável pelo procedimento fiscal identificou a
adoção, pelo interessado, da sistemática de apuração do IRPJ pelo lucro presumido.
Tal sistemática dá ensejo a apurações trimestrais do tributo. Restou constatado, no
curso do procedimento fiscal, que o contribuinte recolheu a menor o IRPJ devido
relativamente ao primeiro (R$ 85,89) e ao terceiro (R$ 824,70) trimestres do ano-
calendário 2005. No cálculo dessas faltas foram adotados os valores informados pelo
contribuinte em sua declaração de rendimentos (DIPJ). Esses valores foram cotejados
com os pagamentos, que se revelaram inferiores ao devido. Adicionalmente, verificou-
se que o interessado não indicou em sua DIPJ qualquer dívida de IRPJ relativamente
ao quarto trimestre do ano-calendário 2005, mesmo tendo apurado Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação ao mesmo período. Por esse motivo,
foi apurado o IRPJ com base na receita bruta declarada para fins da apuração do CSLL
(fl. 214), montando R$ 368.626,59. Desse montante, foram subtraídos três pagamentos
identificados, no valor de R$ 262.198,21 (fl. 197). Dessa forma, a exigência
relativamente ao quarto trimestre restou calculada no montante de R$ 106.428,38. As
faltas referidas acima não foram objeto de confissão de dívida por via da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Por esse motivo, houve o
lançamento de ofício da dívida pendente de quitação e não confessada.
(...)
O impugnante circunscreve seu ataque ao tributo atinente ao 4o trimestre.
Confirma que deixou de informar a dívida em DCTF. Alega ter apurado IRPJ da
ordem de R$ 368.927,00 na DIPJ retificadora que teria apresentado em 14 de agosto
de 2006. Alega que os Darf relativos a essa dívida foram recolhidos no montante de
R$ 264.951,28. Alega, ainda, que houve a quitação de parte da dívida por via da
compensação. Anexa cópias das três declarações de compensação que refere. Defende
que a falta de confissão em DCTF sucumbe perante a quitação empreendida. Se
alguma sanção pode ser aplicada é a sanção por descumprimento da obrigação
acessória, não a incidente sobre a obrigação principal. Entende que o tributo exigido
foi quitado, fazendo-se necessário o cancelamento do lançamento.
A impugnante insurgiu-se, ainda, contra a cobrança de multa de ofício de 75% e a
aplicação da taxa Selic como juros moratórios.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.774 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000509/2009-27

No acórdão recorrido, foi mantido em parte o crédito tributado lançado, acrescido
da multa de ofício e juros de mora legalmente correspondentes, nos seguintes valores:
Período
Valor (R$)
1o Trimestre de 2005
R$ 85,89
3o Trimestre de 2005
R$ 824,70
4o Trimestre de 2005
R$ 6.521,76
Ciência do acórdão DRJ em 06/05/2016 (folha 226). Recurso voluntário
apresentado em 01/06/2016 (folha 227).
A recorrente, às folhas 228/237, em síntese do necessário, alega que a multa de
75% aplicada se mostra ilegal e inconstitucional, que é inconstitucional a aplicação da taxa Selic
e, ao final, requer que seja julgado improcedente o lançamento tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Conforme consta do acórdão recorrido, o valor remanescente em lide é o IRPJ
relativo ao 4o trimestre de 2005, de R$ 6.521,76, além da multa de ofício e juros de mora
correspondentes.
Em relação ao tributo lançado, não há impugnação. A recorrente, ao final de seu
recurso, meramente requer sua improcedência, sem mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possui, considerando-se,
desta forma, não contestada a matéria, que não tenha foi expressamente contestada pelo
impugnante, conforme estabelecem os art. 16, III, e 17, do Decreto no 70.235/72, a seguir
transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.774 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000509/2009-27

No que se refere à multa de ofício, a alegação de que é ilegal não se sustenta pelo
simples fato de estar prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96. Quanto à constitucionalidade de
tal dispositivo legal, impõe-se, mais uma vez a aplicação da Súmula CARF no 2, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, em relação à inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic como juros
moratórios, além da Súmula já mencionada, aplica-se também a Súmula CARF no 4, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital